Tribunal: TJSP
Processo: 2074023-82.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Acordo de cooperação técnica. Disponibilização de dados pelas prestadoras de serviços de telecomunicações. Plataforma Big Data. Compartilhamento de informações anonimizados e agregadas para apoio dos órgãos governamentais na adoção de ações de combate à disseminação da do coronavírus. Pedido de suspensão dos efeitos. – 1. Ilegitimidade passiva. As condições da ação se

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Acordo de cooperação técnica. Disponibilização de dados pelas prestadoras de serviços de telecomunicações. Plataforma Big Data. Compartilhamento de informações anonimizados e agregadas para apoio dos órgãos governamentais na adoção de ações de combate à disseminação da do coronavírus. Pedido de suspensão dos efeitos. – 1. Ilegitimidade passiva. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraída a razão ou a veracidade do alegado. O impetrante afirma que o acordo de cooperação celebrado com as empresas de telefonia celular, para monitoramento dos usuários, vem sendo ostensivamente divulgada pelo Governador em suas entrevistas, que tem afirmado o uso destes dados inclusive para efeitos sancionatórios. A existência da obrigação é questão de mérito, a ser visto no momento oportuno. Rejeito a preliminar. – 2. Acordo de cooperação técnica. Disponibilização de dados. O acordo de cooperação firmado em 14-4-2020 entre as prestadoras de serviços de telecomunicações (Claro, Oi, Telefônica e Tim), a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo não permite acesso a informações pessoais dos usuários – os dados são disponibilizados em um sistema (Plataforma BIG DATA) de forma anônima e integrada; e tem como finalidade apoiar os órgãos governamentais no planejamento do combate à disseminação do coronavírus, prevendo como prazo máximo a vigência do estado de calamidade pública, portanto não prosperam as alegações do impetrante. Medida que encontra amparo no Parecer no 00280/2020/CONJURMCTIC/CGU/AGU da Advocacia-Geral da União – que se manifestou pela viabilidade jurídica de compartilhamento de dados de usuários de serviços de telecomunicações para fins de combate ao COVID-19, na forma anônima e agregada – e é respaldada pela jurisprudência deste Tribunal. Precedentes do Órgão Especial. – Segurança denegada.